Tribunal: STF
Processo: Rcl 87653
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Airton Rolim Araújo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0000394-05.2014.5.04.0802, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Airton Rolim Araújo narra que, nos autos em referência, Fábio Naziazeno (ora beneficiário) ajuizou a ação trabalhista em desfavor da empresa Proservi Serviços de Vigilância Ltda., objetivando o pagamento de verbas rescisórias e horas extras, tendo a 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana/RS julgado a demanda procedente.



    Discorre que, em razão da parcial ineficácia dos atos executivos dirigidos à empresa, que se encontra em estado de falência, o exequente (ora beneficiário) postulou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para redirecionar a execução contra o sócio ora reclamante.



    Aduz que a autoridade reclamada, “ao afastar a incidência do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, exerceu controle difuso de constitucionalidade de forma implícita” (e-doc. 1, p. 4) e violou o art. 97 da Constituição Federal, assim como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    O reclamante sustenta que 



    “a decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho extrapola os limites da mera atividade interpretativa da legislação infraconstitucional. Com efeito, o parágrafo único do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 é uma norma de caráter cogente e não admite exceções. A sua redação não abre margem para que a competência do juízo falimentar seja afastada, nem mesmo sob o argumento de que o patrimônio a ser atingido não pertence formalmente à ré na ação principal — aliás, essa é a própria premissa para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (e-doc. 1, p. 8).



    Airton Rolim Araújo alega, ainda, que a decisão reclamada, ao deixar de observar a competência do juízo falimentar para julgar o incidente, teria inobservado o princípio do juiz natural, violando o art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal.



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da marcha processual da execução trabalhista até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada em observância à legislação vigente.



    É relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsando os autos e o andamento processual constante no site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, nos autos do Processo nº 0000394-05.2014.5.04.0802, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio Airton Rolim Araujo, ora reclamante (ID n. 4985d89). 



    Essa conclusão foi mantida pelo TRT 4 em acórdão proferido em sede de agravo de petição, pelos seguintes fundamentos:



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO DE EMPRESA FALIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA EXECUÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA.



    (...)



    No caso dos autos, é incontroverso que a empresa principal se encontra submetida a processo de falência. 



    No que diz respeito ao redirecionamento da execução contra os sócios de empresa que ainda se encontra em recuperação judicial ou falência, firmou-se o entendimento nesta Seção Especializada em Execução acerca da possibilidade da efetivação de tal medida. 



    Trata-se de competência da Justiça do Trabalho em dar prosseguimento ao aludido expediente, mesmo antes de encerrado o processo no Juízo da recuperação judicial ou falência, quando os sócios da empresa recuperanda ou em falência não se encontram inseridos no procedimento respectivo, inclusive pelo caráter alimentar que envolve os créditos devidos na presente ação. Tal entendimento está vinculado à proteção do trabalhador que tem o direito ao recebimento da dívida relacionada à contraprestação da sua força de trabalho de modo célere para garantir o seu sustento e de sua família.



    Cumpre ressaltar, no particular, que as disposições contidas na Lei 11.105/2005 geram óbice ao redirecionamento da execução ao patrimônio do sócio desde que este já esteja inserido no Juízo da falência, mas, no caso dos autos, não se tem notícias de que os bens do sócio da empresa restou afetado no Juízo Universal, não havendo, assim, impedimento para que seja procedido o redirecionamento da execução ao quadro societário. 



    O artigo 82-A da Lei nº 11.101/205, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, é dirigido ao juízo falimentar, não inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica na esfera trabalhista. 



    (...)



    No presente caso não houve afetação dos bens do agravante, junto ao processo falimentar. Com isso, os bens do sócio não estão sob a jurisdição do processo de falência, estando livres para responderem pelos créditos trabalhistas desta execução, mediante a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, sem qualquer interferência sobre os bens destinados à recuperação judicial ou à falência. 



    Dessa forma, mantém-se a sentença recorrida por ser competente esta Justiça Especializada para prosseguir com a execução contra o sócio executado. 



    Sobre o tema a doutrina preconiza a existência de duas teorias acerca da desconsideração da personalidade jurídica: a teoria maior (ou teoria subjetiva) e a teoria menor (ou teoria objetiva). 



    A teoria maior ou subjetiva, está prevista no art. 50 do CC e estabelece como requisitos para a desconsideração a prova do descumprimento da obrigação, o desvio da finalidade da pessoa jurídica para obter vantagem indevida, ou que haja confusão patrimonial. 



    (...)



    A teoria menor, por sua vez, está consubstanciada no art. 28 do CDC e no art. 4º da Lei 9.605/1998, exigindo como requisitos, apenas, que se comprove a insolvência ou o descumprimento de uma obrigação, para que a personalidade jurídica seja desconsiderada. 



    O abuso de direito ou a fraude também se inserem como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. 



    A seu turno, o artigo 187 do Código Civil dispõe: 



    Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 



    Nesta Seção Especializada em Execução prevalece a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, por analogia à previsão do Código do Direito do Consumidor (art. 28, §5º, do CDC), segundo a qual basta o inadimplemento da dívida, por parte da pessoa jurídica, para se admitir a desconsideração da sua personalidade. 



    É desnecessária, portanto, a comprovação de fraude ou a existência de confusão patrimonial para o redirecionamento da execução contra os sócios, ao contrário do que preceitua a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil). 



    Na teoria menor, a insolvência do devedor principal constitui abuso de gestão suficiente à desconsideração da personalidade jurídica. Aplica-se, por analogia, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor: 



    (...)



    Embora não se trate de relação de consumo, a analogia ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor é plausível, na medida em que mais do que um dispositivo legal, materializa a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica - segundo a qual poderá ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Isto se dá em virtude do protecionismo norteador das normas de consumo, que tem como objetivo final sempre reparar o dano causado ao consumidor, que é a parte mais vulnerável na demanda. A adoção desta teoria se funda princípio da justiça distributiva, observa a semelhante desigualdade na correlação de forças entre consumidor e fornecedor, que guarda semelhança com a desigualdade na correlação de forças entre empregado e empregador, o que se evidencia até pela maior dificuldade probatória que enfrentam consumidor e empregado. 



    (...)



    Nesses termos, considerando que a executada não pagou espontaneamente a dívida existente no feito e que até o momento não se tem notícias da possibilidade de satisfação da dívida, entendo suficientemente caracterizada a inexistência de patrimônio para saldar o crédito do exequente, tornando viável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada e o redirecionamento da execução contra seus sócios. 



    Tendo em vista que o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da executada foi efetuado já na vigência da Lei nº 13.467/2017, mostra-se necessária a observância do procedimento previsto no art. 855- A da CLT, para fins de resguardar a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da CF, conforme, inclusive, estabelece a Orientação Jurisprudencial nº 94 da SEEx: 



    (...)



    Considerando que tal procedimento já foi observado na origem, não há o que modificar na decisão. 



    Por fim, entendo que o benefício da ordem de preferência, nos termos do art. 10-A da CLT, foi devidamente observado no caso dos autos, eis que a execução tramitou, em primeiro contra a executada principal e, somente após a decretação da sua falência, houve o redirecionamento ao sócio executado. 



    Ademais, saliento que o redirecionamento dos atos executórios em face dos integrantes da sociedade não afasta a responsabilidade da executada principal, em cujo processo de falência houve a habilitação dos créditos do exequente. Assim, se houver suficiência de bens a saldar o valor ora em execução no processo falimentar, a execução contra este cessará.



    Nesse contexto, nego provimento ao agravo de petição” (e-doc. 3, p. 3-11).



    O TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista apresentado contra esse entendimento, estando o acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados pelo sócio executado não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática, por meio da qual o seu agravo de instrumento foi desprovido. De acordo com a jurisprudência uniforme deste Tribunal Superior, na hipótese de falência ou recuperação judicial da empresa principal, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas ao redirecionamento da execução contra os bens dos sócios, cujo patrimônio não está adstrito ao juízo falimentar. Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, a matéria em discussão nos autos, relacionada à desconsideração da personalidade jurídica e ao redirecionamento da execução contra o sócio, está regida por preceitos de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza a configuração de ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 45).



    Houve interposição de recurso extraordinário, ao qual o TST negou seguimento pela sistemática da repercussão geral com fundamento nos Temas nºs 181 e 660 da RG (e-doc. 4, p. 80), o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. 



    Deferido o processamento da falência da sociedade empresária da qual o ora reclamante é sócio, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa falida.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST e determinar que profira nova decisão nos autos, em observância à tese do Tema nº 90 da RG e ao presente julgado, devendo adotar  providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelos interessados.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente